Tribunal: TJMT
Processo: 1040558-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040558-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 03.114.709/0001-06 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do Cumprimento de Sentença configura inércia da parte exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação do processo decorre de omissões ou demora imputáveis ao Poder Judiciário, e não de inércia da parte exequente.

4.

O processo permaneceu pendente de deliberação judicial quanto às impugnações apresentadas pelas partes aos cálculos elaborados pelo contador judicial, circunstância que exigia providência jurisdicional para o regular prosseguimento da execução.

5.

Aplica o entendimento consagrado no Verbete Sumular 106 do STJ, segundo o qual a demora processual por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de falhas ou demora imputáveis ao Poder Judiciário.

2.

A existência de impugnações aos cálculos e de requerimentos pendentes de apreciação judicial afasta a caracterização de inércia da parte exequente.

3.

O Verbete Sumular 106 do STJ aplica aos casos em que a morosidade processual não pode ser atribuída à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Verbete Sumular 106; TJMT, N.U. 0005364-77.2015.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HDI Seguros S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0014879-38.2002.8.11.0041, ajuizado por
Sociedade Cuiabana de Radiologia Ltda.

A Agravante sustenta que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida em virtude da inércia da parte exequente, que permaneceu silente após intimações realizadas em 10 de novembro de 2020, acerca da digitalização dos autos, e em 18 de maio de 2022, para dar andamento ao processo, a deixar transcorrer prazo superior a quatro anos sem manifestação útil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 329596855).

Contrarrazões no ID. 337335883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HDI Seguros S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0014879-38.2002.8.11.0041, ajuizado por
Sociedade Cuiabana de Radiologia Ltda.

Na ação principal, a executada HDI Seguros S.A. alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentou que o processo permaneceu paralisado desde 2019, com inércia certificada da exequente em junho de 2022, uma vez que a credora teria permanecido silente após intimações realizadas em 10 de novembro de 2020 e 18 de maio de 2022, a deixar transcorrer prazo superior a quatro anos sem manifestação útil.

O Juiz indeferiu a alegação de prescrição intercorrente nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da Execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Dispõe o Verbete Sumular 106 do STJ que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Nesta situação em análise, o Juiz, na decisão recorrida, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente ao constatar que a paralisação processual não decorreu de desídia da parte exequente, mas sim de omissões da própria máquina judiciária.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, havia sido elaborado cálculo pelo contador judicial, sobre o qual ambas as partes se manifestaram, o que necessitava, por conseguinte, de deliberação judicial para dirimir as divergências apresentadas. Tal deliberação, no entanto, limitou-se à determinação genérica de que o processo estava em fase de triagem e juntada de documentos, sem que houvesse enfrentamento das impugnações ao cálculo anteriormente apresentadas.

Na sequência, a parte exequente requereu a suspensão para regularizar sua representação processual em virtude do falecimento de seu patrono, requerimento que não foi apreciado. Posteriormente, iniciou o processo de digitalização para inclusão no sistema PJE, sobreveio decisão judicial apenas em 18 de maio de 2022, novamente sem que houvesse a devida deliberação acerca dos cálculos anteriormente elaborados e das divergências suscitadas pelas partes.

Ainda que a exequente não tenha manifestado após o despacho de 18 de maio de 2022, é evidente que o processo apresentava demandas que precisavam ser analisadas pelo Poder Judiciário, notadamente a apreciação das impugnações aos cálculos apresentados por ambas as partes e o requerimento de suspensão formulado pela credora. Nesse contexto, a paralização do processo decorreu de falta de providências que deveriam ter sido tomadas pela própria Justiça, e não de inércia da parte exequente.

A jurisprudência desta Justiça estadual é firme no sentido de que a demora por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a prescrição, nos termos do Verbete Sumular 106 do STJ. (N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 12/12/2025).

Assim, não se pode penalizar a parte exequente pela mora da máquina judiciária em dar o devido andamento ao processo, razão pela qual o pronunciamento judicial recorrido merece ser mantido em seus exatos termos.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026